Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-96.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801333-96.2021.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: K. C. FAZENDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MOVIMENTAÇÃO DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL. MULTA APLICADA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL AVULSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou auto de infração lavrado em razão da movimentação de gado entre propriedades rurais do mesmo titular sem a emissão de Nota Fiscal Avulsa, exigida pelo Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/2001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se a exigência da Nota Fiscal Avulsa para o transporte de gado entre propriedades do mesmo titular é legítima e se a ausência desse documento fiscal justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 78, III, "m", da Lei nº 5.530/89.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Guia de Trânsito Animal (e-GTA) é documento obrigatório para fins sanitários, mas não substitui a exigência da Nota Fiscal Avulsa para fins fiscais, conforme previsto no Regulamento do ICMS do Pará.
4. O descumprimento de obrigação acessória enseja a imposição de penalidade específica, nos termos do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional.
5. A multa de 80% sobre o valor do imposto devido, prevista no art. 729, "m", do Regulamento do ICMS do Pará, aplica-se à hipótese, sendo indevida sua anulação pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para restabelecer a validade do auto de infração e da penalidade aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida por K. C. Fazendas LTDA.

Na origem, a autora ajuizou a ação visando a declaração de nulidade do auto de infração, argumentando que a movimentação do gado não configurava fato gerador do ICMS, pois tratava-se apenas de transferência de animais entre pastagens pertencentes à própria empresa, prática comum em razão da sazonalidade climática da região. Alegou que a exigência de nota fiscal imposta pelo Estado seria indevida, haja vista que a Guia de Trânsito Animal (e-GTA) já cumpriria os requisitos necessários para a operação.

Em sentença, o Juízo de origem julgou procedente o feito, acolhendo os argumentos da empresa autora e anulando o auto de infração. Reconheceu que não houve a devida fundamentação legal para a aplicação do ICMS na operação realizada e que a penalidade aplicada não se ajustava aos ditames da legislação tributária estadual, especialmente quanto à base de cálculo da multa imposta.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, sustentando que a decisão deveria ser reformada, pois o contribuinte transportou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal obrigatória, infringindo o art. 123, do Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/2001). Afirma que a ausência de Nota Fiscal e Conhecimento de Transporte Eletrônico para a movimentação de gado configura infração tributária, sujeitando a empresa à penalidade prevista no art. 78, III, "m", da Lei nº 5.530/89, com multa de 80% sobre o valor do imposto devido.

Aduz que o Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória pode ser convertido em obrigação principal, justificando a cobrança do ICMS sobre a operação. Sustenta que o auto de infração seguiu os critérios legais e regulamentares vigentes, não havendo motivo para sua anulação.

Em contrarrazões, K. C. Fazendas Ltda sustentou a manutenção da sentença recorrida, argumentando que a movimentação dos animais entre pastagens não constitui circulação econômica de mercadorias, requisito essencial para a incidência do ICMS, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 166. Afirma que a legislação estadual não exige Nota Fiscal para mera transferência de gado entre fazendas do mesmo titular, sendo suficiente a Guia de Trânsito Animal (e-GTA). Requer a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia centra-se na exigência do ICMS sobre a transferência de gado entre propriedades rurais do mesmo titular e na imposição de penalidade pela ausência de documento fiscal específico para a operação.

O Estado do Pará defende a legalidade da autuação, alegando que a empresa não emitiu Nota Fiscal e Conhecimento de Transporte Eletrônico, documentos que reputa obrigatórios para a movimentação do gado. Baseia-se no art. 123, do Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/2001), e no art. 78, III, "m", da Lei nº 5.530/89, que prevê penalidade de 80% sobre o imposto devido. Sustenta, ainda, que a obrigação acessória descumprida poderia ser convertida em obrigação principal, legitimando a exigência do tributo.

Por sua vez, a empresa recorrida argumenta que a legislação estadual permite que a Guia de Trânsito Animal (e-GTA) seja utilizada para a documentação da movimentação pecuária, sendo indevida a exigência de Nota Fiscal.

Pois bem. No que tange à penalidade imposta pela ausência de documentação fiscal exigida para a operação, assiste razão ao apelante.

A Guia de Trânsito Animal (e-GTA) é o documento exigido pelos órgãos de defesa sanitária para autorizar o transporte de animais vivos, conforme determina a legislação federal e estadual aplicável à matéria. Tal documento deve estar acompanhado da Nota Fiscal Avulsa, que será emitida mediante apresentação da Guia de Trânsito Animal – GTA, conforme se verifica dos seguintes dispositivos do Anexo I, do Decreto nº 4.676/2001, Regulamento do ICMS do Pará:

Art. 17. Fica diferido o pagamento do ICMS incidente nas operações internas com bovídeos para cria, recria e engorda, realizadas entre estabelecimentos produtores.

§ 1º Interrompe-se o diferimento na ocorrência de uma das seguintes etapas de circulação, tornando-se imediatamente exigível o imposto:

I - na saída para outro estabelecimento não-produtor, ressalvada a saída para estabelecimento de que trata o art. 21;

II - na saída para outra unidade da Federação.

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o imposto será recolhido no momento da saída da mercadoria, aplicando-se as regras previstas neste Regulamento.

Art. 18.
As operações com as mercadorias de que trata o artigo anterior serão acobertadas por Nota Fiscal Avulsa, acompanhada da Guia de Trânsito Animal - GTA
, criada pelo Decreto 2.802, de 8 de maio de 1998, emitida pelas Unidades Locais de Defesa Agropecuária vinculadas à Secretaria Executiva de Estado de Agricultura - SAGRI, bem como do DAE devidamente autenticado pelo estabelecimento bancário no qual o imposto foi recolhido.

Parágrafo único.
A Nota Fiscal de que trata o caput somente será emitida mediante apresentação da Guia de Trânsito Animal - GTA.

Art. 19. O contribuinte que realizar operações com gado bovino, destinado a outra unidade da Federação, deverá recolher o ICMS pela alíquota interestadual correspondente, antes de iniciada a remessa.

§ 1º Nas operações referidas neste artigo, fica estabelecido crédito presumido de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da operação de saída, vedado o aproveitamento de qualquer outro crédito.

§ 2º O aproveitamento do crédito de que trata o parágrafo anterior será efetuado diretamente no documento de arrecadação estadual.

§ 3º O contribuinte que promover o recolhimento do imposto na forma deste artigo, deverá efetuar, no livro Registro de Apuração do ICMS, o estorno do débito relativo à saída da mercadoria sujeita à antecipação do imposto.

Além disso, o artigo 729, "m", do mesmo regulamento, prevê multa de 80% do valor do imposto devido para o descumprimento de obrigação acessória, o que se aplica ao caso concreto diante da ausência de emissão da Nota Fiscal Avulsa exigida.
In verbis:

Art. 727. Aplicar-se-ão aos contribuintes que não cumprirem exigências ou condições impostas pela legislação as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

I - multa;

Art. 729. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

m) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, entendendo-se como tal a falta de emissão dos mesmos - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;

Ademais, o art. 773, citado na sentença para justificar a redução da multa aplicada, trata especificamente sobre leilão fiscal, não trazendo qualquer disposição acerca de aplicação de multa.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DIVERGE DA PRINCIPAL. FATO GERADOR DISTINTO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER, INDEPENDENTEMENTE DE TRIBUTAÇÃO. ART. 113, §2º E ART. 115 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), ART. 146, III, “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 63, I E II E ART. 65 DA LEI ESTADUAL Nº 5.530/89. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou ação anulatória de subsídio fiscal improcedente, auxiliada pela Construtora Leal Moreira Ltda. para anular a cobrança de multa aplicada pelo Estado do Pará em razão do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao ICMS-DIFAL. A empresa alega que, por ser do ramo de construção civil, incide apenas ISS sobre suas atividades, não sendo obrigada ao recolhimento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao ICMS-DIFAL é legítima, considerando a alegação da empresa de que está sujeita exclusivamente ao ISS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação acessória é válida, sendo possivel sua conversão em obrigação principal quando ocorrer seu descumprimento, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º do Código Tributário Nacional.

4. Ocorre que é dever do Ente Federativo competente especificar quais as obrigações acessórias do sujeito passivo por meio de Lei Complementar, conforme art. 146, b da Constituição Federal.

5. Neste sentido, o Estado do Pará possui a Lei Complementar nº 5.530/1989 que impõe as obrigações acessórias sobre ICMS, por consequência, os contribuintes precisam declarar as informações solicitadas. Destaca-se ainda que o fato gerador da obrigação acessória é diferente da principal.

6. A fiscalização reafirma a legitimidade da multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, mesmo nos casos em que o contribuinte seja isento, visto que a obrigação acessória possui fato gerador diferente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014287-98.2005.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para restabelecer a validade do auto de infração e da penalidade aplicada em razão da infração tributária constatada, ante a ausência da Nota Fiscal Avulsa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para reconhecer a validade da multa aplicada em razão da ausência de documento fiscal obrigatório.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025